Tribunal: TJBA
Processo: 8027515-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027515-79.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão que julgou os recursos de apelação interpostos por ambas as partes. A Embargante alega contradição interna no julgado, apontando divergência entre a fundamentação, que concluiu pela manutenção dos honorários em 10% (dez por cento), e o dispositivo, que determinou a majoração para 15% (quinze por cento).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil admite embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

No caso concreto, verifica-se a ocorrência de contradição, uma vez que a fundamentação do voto expressamente consignou a adequação do percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença, afastando a pretensão de majoração, enquanto o dispositivo constou equivocadamente a elevação para 15% (quinze por cento).

Impõe-se a correção do vício para harmonizar a conclusão do julgamento com as razões de decidir, prevalecendo o entendimento fundamentado de manutenção do percentual originário.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "1. A contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão autoriza o manejo dos embargos de declaração para sanear o vício e garantir a coerência do julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8027515-79.2025.8.05.0001, em que figuram como Embargante BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e como Embargado EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.